Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DOENÇA INCAPACITANTE PARA O CARGO. PREVISÃO NO EDITAL. CURA POSTERIOR. LAUDO APRESENTADO PRATICAMENTE 1 ANO DEPOIS DA ELIMINAÇÃO IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE REINGRESSO NO CERTAME.
1. Havendo previsão editalícia expressa sobre a exclusão de candidato portador de doença incapacitante para o cargo, é lícito o alijamento do certame do candidato que no momento da prova atesta positivo para doença.
2. Ainda que o candidato apresente laudo médico, considerando-o curado da doença, impõe destacar que tal constatação foi feita praticamente um ano depois do laudo médico que embasou a decisão da banca examinadora.
3. Em razão do princípio da isonomia, em sede de agravo de instrumento, não se vislumbra os requisitos autorizadores da medida liminar pedida.
4. Recurso conhecido e provido apenas para deferir a gratuidade de justiça.